Tribunal: STF
Processo: ARE 1324945
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EBSERH. EXTENSÃO DAS PRERROGATIVAS CONCEDIDAS À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. Estando o acórdão regional em conformidade com a atual e notória jurisprudência desta Corte, a revisão ora pretendida encontra-se obstaculizada pelo art. 896, § 7.º, da CLT, bem como pela aplicação da Súmula n.º 333 do TST. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.”
    Opostos embargos de declaração, não foram providos. 
    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que as prerrogativas processuais da Fazenda Pública não são extensíveis às empresas públicas. Sobre o tema:
    “ADMINISTRATIVO. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ainda que a matéria constitucional suscitada houvesse sido prequestionada, a orientação desta Corte é a de que a alegada violação do art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária, o que inviabilizaria o conhecimento do recurso extraordinário. II - Este Tribunal possui entendimento no sentido de que o art. 173, § 2º, da Constituição não se aplica às empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Dessa afirmação, porém, não se pode inferir que a Constituição tenha garantido a estas entidades a isenção de custas processuais ou o privilégio do prazo em dobro para a interposição de recursos. III - Observa-se que, com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). IV - Agravo regimental improvido.” (RE nº 596.729/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/11/2010).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Empresa pública. Prerrogativas processuais da fazenda pública. Inexistência. Análise da legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que as prerrogativas processuais da fazenda pública não são extensíveis às empresas públicas ou às sociedades de economia mista. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 700.429/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 14/11/2014). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de junho de 2021.
MINISTRO DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente